Tribunal: TJPA
Processo: 0841788-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841788-32.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGLAICE AMORIM DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e previdenciário. Agravo interno. Servidor público. Abono de permanência. Requisitos legais para concessão. Desnecessidade de requerimento administrativo. Legitimidade passiva do estado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de Aglaice Amorim da Costa ao recebimento do abono de permanência, fixando que os honorários advocatícios seriam definidos na fase de liquidação. O Estado sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, ausência de direito ao abono de permanência.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se a parte autora faz jus ao abono de permanência.

III.
Razões de decidir

3.

A sentença apreciou todas as matérias relevantes para a solução da lide, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

4.

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a autora é servidora ativa e cabe ao Estado efetuar o pagamento do abono de permanência.

5.

O abono de permanência é devido à servidora que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §19 da CF/88, sem necessidade de requerimento administrativo.

6.

A autora comprovou nos autos o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária como professora, fazendo jus ao abono de permanência.

IV.
Dispositivo

7.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §19; Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Jurisprudência relevante citada
TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0064641-49.2013.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 15.09.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0838597-47.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.05.2023; TJPA, Agravo Interno nº 0005646-80.2019.8.14.0059, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 25.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0022967-86.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0841788-32.2021.8.14.0301– PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Ente Público, interposta contra
a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de pagamento retroativo ajuizada por AGLAICE AMORIM DA COSTA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, conforme inciso II do §4º do art.85 do CPC/2015.

Em suas razões, o Estado alega que a sentença não se manifestou sobre a tese de ausência de opção pela parte autora em permanecer na atividade, condição para a percepção do abono. Argui ainda, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento do abono permanência é do IGEPREV.

Quanto ao mérito, afirma que a agravada não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, pois não comprovou que possui ter a idade e tempo de contribuição mínimos para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, tampouco fez prova de que optou por permanecer em atividade.

Assevera que segundo a documentação ID 30017475, a recorrida está aguardando aposentadoria por tempo de serviço, o que demonstra que a autora não optou por permanecer em atividade.

Suscita a improcedência da ação principal, uma vez que depende de requerimento do servidor a verificação do preenchimento do tempo de serviço e contribuição, momento a partir do qual a Administração passa a aferir o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, a depender da averbação de tempo de contribuição e de serviço público junto a outro Regime.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO e passo ao exame do mérito.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Estado do Pará quanto às teses de nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, ausência de direito ao abono de permanência e impossibilidade de concessão da tutela de urgência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

A alegação de que a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência é do IGEPREV não deve ser acolhida, tendo em vista que a agravada é servidora da ativa. Senão vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. SERVIDORA DA ATIVA.
MÉRITO. DIREITO POTESTATIVO NÃO CONDICIONADO A REQUERIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA RECORRIDA. PRESCRIÇÃO TÃO SOMENTE DE PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0064641-49.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 15/09/2016 )

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Conforme parecer ministerial, a sentença apreciou as teses necessárias à formulação de seu convencimento quanto à implementação dos requisitos para a concessão do abono de permanência, não havendo que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

O Abono Permanência é um benefício pago aos servidores públicos que atingiram os requisitos concessivos para a aposentadoria voluntária e permanecem na atividade, cujo valor será
equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória, nos termos do
artigo 40, §19 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
(...)

§19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). (grifei).

Neste sentido, em consonância com as normas constitucionais elencadas, a legislação Estadual prevê o abono de permanência aos que permaneceram na ativa, desde que haja o cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária, sendo necessário transcrever as disposições contidas nos artigos 22, inciso I e art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar do Estado do Pará nº 039/2002, vigentes à época:

Art. 22. As aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição ou por idade serão concedidas ao segurado ativo civil abrangido pelo regime de previdência de que trata esta Lei Complementar, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas, em cada hipótese, as seguintes condições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 51, de 25 de janeiro de 2006).

I - 60 (sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e
55 (cinqüenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005). (grifei).

Art. 22-A.
O servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 22 desta Lei Complementar e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no art. 21 desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005).

Art. 23.
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos em relação ao disposto no inciso I do art. 22 para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005).

Parágrafo único. O servidor que completar as exigências estabelecidas neste artigo e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência, nos termos do art. 22-A desta Lei Complementar
. (Incluído pela Lei Complementar nº 51, de 25 de janeiro de 2006). (grifei).

Denota-se da legislação que as aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição ou por idade serão concedidas ao segurado ativo civil, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observado, em caso de mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição (artigo 22, inciso I), sendo que, nos casos em que a professora comprovar tempo de efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e tempo de contribuição do artigo 22, inciso I, serão reduzidos em cinco anos, exigindo-se, portanto, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, para mulher.

As provas demonstram que a agravada nasceu em 28/07/1963, tendo sido nomeada como Professora em 01/04/1986, permanecendo no cargo, conforme contracheques recentes anexados a inicial.

Portanto, preencheu todos os requisitos da aposentadoria voluntária (50 anos de idade e 25 anos de contribuição), fazendo jus ao abono de permanência por ter permanecido em atividade.

Registra-se que, conforme bem observado em sentença,
não há necessidade de requerimento administrativo para percepção do referido abono,
pois se constitui em poder-dever da Administração tão logo preenchidas as condições legais e constitucionais. Destaca-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência
. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01.4100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020). (grifei).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STF. AUTOR COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA, processo n.º 0838597-47.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 22 de maio de 2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TAL BENEFÍCIO. ART 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA ORA RECORRIDA. PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES À VANTAGEM SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0005646-80.2019.8.14.0059 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual, no período de 17 a 25 de abril de 2023). (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTEGRAR O IGEPREV AO POLO PASSIVO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUROS E HONORÁRIOS ALTERADOS.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- Preliminar de necessidade de integrar o IGEPREV no polo passivo. A apelada é servidora ativa, cabendo ao Estado do Pará o registro funcional de seus servidores, bem como a contagem de tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria e os pagamentos relativos ao abono de permanência. Considerando que a servidora está na ativa, descabe falar em responsabilidade do IGEPREV. Preliminar Rejeitada
III - O abono de permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam completado os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do art. 40, § 19, da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando, portanto, de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo; IV- Por ocasião do ajuizamento da presente ação (08/07/2011), a autora nascida em 17/10/1946, contava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, preenchendo o requisito da idade. E consta nos autos a cópia do decreto de nomeação da servidora para exercer o cargo de escrivã da Polícia, datado do dia 19/01/1981, preenchendo o requisito do tempo de contribuição em janeiro de 2011. Ou seja, no caso em tela a servidora preencheu ambos os requisitos, de modo que faz jus ao pagamento do abono de permanência.
V –
In casu
, embora a Lei Complementar Municipal nº 2.586/12, preveja como condição para a concessão do abono a existência de requerimento formal do servidor, além da sua opção expressa pela permanência em serviço, referida norma não pode sobrepor-se à
Constituição Federal, que não faz referência à necessidade de requerimento administrativo ou de outros requisitos, além daqueles nela previstos, descabendo à lei infraconstitucional inovar nesse sentido
; VI- Os honorários advocatícios arbitrados no valor de R$800,00 (oitocentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC. VII- Juros e correção monetária de acordo com o estabelecido pelo Tema 905 do STJ
(leading case
RESP 1.495.146-MG). VIII – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. IX- Em sede de reexame necessário, honorários advocatícios e juros de mora alterados.

(TJPA, processo n.º
0022967-86.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11 de março de 2019). (grifei).

Deste modo, não há razões para a modificação da sentença nesse aspecto, pois ao que consta dos autos, a servidora permanece na ativa.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025